Tribunal: TJDFT
Processo: 0741424-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela apreensão de expressivas porções de "haxixe" e "maconha", além de número significativo de MDMA, além de balanças de precisão e quantia considerável de dinheiro. Ainda, na ocasião do flagrante, a paciente e seu parceiro, também indiciado nos autos principais, teriam empreendido fuga, inclusive por meio de direção perigosa, arremessando porções consideráveis de droga pelo caminho, durante o trajeto.
3. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
5. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.